Tribunal: STF
Processo: ARE 1322807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DECLARATÓRIA - ICMS - Incidência sobre operações de licenciamento de software por meio de transferência eletrônica de dados - Decreto Estadual 63.099/2017 - Hipótese de incidência tributária não prevista em Lei - Inadmissibilidade - Sentença de procedência mantida - Reexame necessário e recurso de apelação da FESP, desprovidos. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "a"; 150, I; 155, II e § 2°, XII, alínea "a" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de ação declaratória por meio da qual a autora pretende lhe ter assegurado o direito a não sujeição ao Decreto 63.099/2017 e ao Convênio Confaz 106/2017, em relação à incidência do ICMS sobre a comercialização de mercadorias digitais através da transferência eletrônica de dados. Defende a FESP que o Decreto 63.099/2017 apenas regulamenta aspectos da incidência do ICMS sobre o objeto que lhe é próprio, a circulação de mercadoria (software ); somente está sujeita ao ISS a licença de uso de softwares desenvolvidos sob encomenda, de modo que a licença de uso de softwares não personalizados está sujeita ao ICMS por configurar operação mercantil. A Lei Estadual 6.374/89, que dispõe sobre instituição do ICMS, traz no art. 2º as hipóteses de incidência. Com a edição do Decreto Estadual, a FESP passou a tributar os serviços de comercialização de software , hipótese não prevista na referida Lei, in verbis :
    (...)
    Verifica-se que o Decreto violou o disposto nos arts. 146 e 155, inc. II, da CF, que estabelecem a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviços de transportes interestadual somente através de Lei Complementar, no sentido de dispor sobre conflitos de competência, regular as limitações constitucionais e estabelecer normas gerais. Assim, a incidência do ICMS sobre as operações relativas a mercadorias digitais mediante transferência eletrônica de dados somente poderia ser instituída por lei.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente